Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, C/C O ART. 12, INCISO I, DA LEI N.o 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL DO ISSQN. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FALTA DE DOLO E ATIPICIDADE MATERIAL. MATÉRIAS DE MÉRITO. DENÚNCIA. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para o início da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando nessa fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente.
2. No caso, os indícios de autoria e materialidade do crime fiscal emergem cristalinos tanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público, como no acervo probatório juntado aos autos, razão pela qual o feito deve prosseguir.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia movida pelo Ministério Público, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta.